Tribunal: STF
Processo: RE 1436597
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Doc. 44, fl. 9):



    “ADMINISTRATIVO. COTA DE TELA. LIMITAÇÃO DE 30% DO NÚMERO DE SALAS DE CINEMA PARA EXIBIÇÃO DE LANÇAMENTOS DE NOVOS FILMES NACIONAIS OU ESTRANGEIROS. ARTIGOS 2º E 4º DO DECRETO Nº 8.326/15 E ARTIGO 1º DA IN N° 117/14 DA ANCINE. CONTEÚDO NORMATIVO QUE EXTRAPOLA O PERMISSIVO LEGAL (MP Nº 2.228-1/01). INTERVENÇÃO MÍNIMA DO ESTADO QUE DEVE HAVER EM ATIVIDADE NEGOCIAL QUE NADA TEM A VER COM O INTERESSE PÚBLICO DIRETO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL DEFERIDO. RECURSO PROVIDO. 



    1. Deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, com fundamento no art. 932, II, do CPC. 



    2. A questão da cota de tela é objeto de discussão em sede constitucional no STF, tendo sido caracterizada a repercussão geral em 2014. 



    3. A chamada cota de tela assegura uma reserva de mercado para o produto nacional diante da maciça presença do produto estrangeiro (filmes) nas salas de cinema, dando ensejo a um escoamento mínimo da produção brasileira, cuja qualidade, note-se, é bastante irregular. 



    4. Atualmente, a cota aumentará caso a empresa deixe de autorregulamentar a exibição dos chamados megalançamentos cinematográficos, cujo afluxo de público exige a disponibilização de mais salas ou de mais dias de exibição, para atender o mercado. 



    5. Trata-se de severa intervenção em atividade negocial lícita, a qual não tem obviamente a natureza de serviço público e por isso mesmo só pode receber do Poder Público uma tutela mínima. 



    6. O conteúdo normativo questionado extrapola o permissivo legal (MP nº 2.228-1/01), pois em nenhum momento esse dispositivo trata de limite a lançamento simultâneo de filmes e cuida somente da fixação de um número de dias definido anualmente. 



    7. Ilegalidade dos arts. 2° e 4° do Decreto n° 8.386/14 e do art. 1º da IN n° 117 da ANCINE, afastando-se seus efeitos. 



    8. Pedido de antecipação de tutela recursal deferido e recurso provido”.



    Opostos Embargos de Declaração pelo Sindicato das Empresas Exibidoras Cinematográficas no Estado de São Paulo (Doc. 49), pela Agência Nacional do Cinema – ANCINE (Doc. 51) e pela UNIÃO (Doc. 55), foram providos apenas os aclaratórios do Sindicato para fins de inversão da condenação no pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios (Doc. 64).



    Opostos Embargos de Declaração pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (Doc. 68), foram, igualmente, rejeitados (Doc. 86).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 79), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a Agência Nacional de Cinema – ANCINE alega que o acórdão recorrido, ao afastar os efeitos dos arts. 2° e 4° do Decreto 8.386/2014 e do art. 1º da IN 117/2014 da ANCINE, que regulamentam o art. 55 da Medida Provisória 2.228-1/2001, em relação aos associados do SINDICATO DAS EMPRESAS EXIBIDORAS CINEMATOGRÁFICAS NO ESTADO DE SÃO PAULO, obstando a exigência de que no ano de 2015 os exibidores cinematográficos representados pelo SEECESP sejam obrigados a limitar a 30% (trinta por cento), o número de salas de cinema de seus complexos de exibição para os lançamentos de novos filmes nacionais ou estrangeiros (Doc. 79, fl. 2), violou os arts. 215 e 216 da Constituição Federal, bem como os arts. 55 e 59 da Medida Provisória 2.228-1/2001.



    Inicialmente, aduz que o STF reconheceu a repercussão geral da matéria nos autos do RE 627.432 (Tema 704).



    Sustenta que os arts. 2° e 4° do Decreto 8.386/2014 e o art. 1º da IN 117/2014 da ANCINE são válidos frente à previsão do art. 170 da Carta Magna, (...) não configurando óbice aos princípios gerais da atividade econômica, como a valorização da livre iniciativa e a propriedade privada, a regulamentação da atividade privada de modo a fazer respeitar os princípios fundamentais para a sociedade, pelo Estado (Doc. 79, fl. 7).



    Ressalta que a Medida Provisória não inaugura novo regime jurídico para o segmento de salas de exibição, ao contrário, apenas traz aperfeiçoamentos a uma exigência histórica, renovada à luz da Constituição de 1988 (Doc. 79, fl. 7).



    Assevera que a anualidade da fixação de dias, por meio de decreto, objetiva uma harmonização entre a obrigatoriedade legal e a realidade do mercado audiovisual brasileiro. A quantificação da Cota de Tela não é aleatória, mas a partir de informações concretas, apreciadas e discutidas juntamente como o setor econômico, que dão respaldo à fixação anual do número de dias para a obrigatoriedade (Doc. 79, fl. 9).



    Acrescenta que a cota de tela revela-se como legítima medida de promoção e proteção do patrimônio cultural, com vistas ao aumento da competitividade, à auto sustentabilidade e à diversidade do setor de produção e distribuição cinematográfica, além de estimular a universalização do acesso e a participação das obras cinematográficas no segmento de salas de exibição (Doc. 79, fl. 9).



    Na sequência, o RE foi sobrestado na origem até o julgamento do mérito do Tema 704/RG por esta CORTE (Doc. 101).



    Interposto Agravo Interno pelo SINDICATO DAS EMPRESAS EXIBIDORAS CINEMATOGRÁFICAS NO ESTADO DE SÃO PAULO (Doc. 106), não foram conhecidos (Doc. 111).



    Julgado o mérito do paradigma de repercussão geral, a Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou o retorno dos autos ao Órgão Julgador (Doc. 116), ocasião em que o acórdão recorrido foi mantido ao fundamento de que o simples cotejo entre os julgados em questão revela que não há contrariedade entre seus termos, uma vez o acórdão proferido por esta C. Sexta Turma nada decidiu acerca da inconstitucionalidade da Medida Provisória nº 2.228-1/01; tratou apenas e exclusivamente da ilegalidade dos arts. 2º a 4º do Decreto n° 8.386/2014 e do art. 1º da IN ANCINE n° 117, que extrapolam justamente os limites estabelecidos na referida MP (Doc. 127, fl. 4)



    Na sequência, o RE foi admitido com a observação de que o acórdão recorrido aparentemente, diverge do entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 627.432 - RG – Tema 704, submetido à sistemática da repercussão geral, (Doc. 135).



    É o relatório. Decido. 



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade do apelo extremo, prequestionada a matéria e demonstrada sua repercussão geral, passo à análise do mérito.



    O presente caso trata de ação ajuizada pelo SINDICATO DAS EMPRESAS EXIBIDORAS CINEMATOGRÁFICAS NO ESTADO DE SÃO PAULO em face da UNIÃO e da Agência Nacional do Cinema - ANCINE requerendo a declaração de ilegalidade dos arts. 2º e 4º do Decreto 8.386/2014, bem como do art. 1º da IN 117/2014 da ANCINE, que regulamentam o art. 55 da Medida Provisória 2.228-1/2001.



    O Tribunal de origem deu provimento ao Recurso de Apelação do Sindicato para julgar procedente o pedido, declarando a ilegalidade dos arts. 2° e 4° do Decreto 8.386/2014 e do art. 1º da IN 117/2014 da ANCINE, uma vez que extrapolaram as disposições da Medida Provisória 2.228-1/2001. Vejam-se os seguintes excertos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 44, fls. 4-8):



    “[…]



    Como forma de intervenção estatal, a chamada cota de tela foi instituída durante o regime ditatorial de Getúlio Vargas, na década de 1930, para obrigar as empresas de difusão de películas cinematográficas a reservar um espaço exclusivo para exibição de filmes brasileiros, sob pena de severa multa. 



    Atualmente, a matéria é regulada pela Medida Provisória 2228-1/01, segundo a qual o descumprimento implica numa multa de 5% da receita bruta média diária da sala de cinema, multiplicada pelos dias em que as cotas não forem respeitadas, conforme dispõem seus arts. 55 e 59:



    […]



    Também com o suposto intuito de regulamentar a cota de tela, a ANCINE expediu a IN n° 117/14, nestes termos:



    […]



    Como se vê, a chamada cota de tela assegura uma reserva de mercado para o produto nacional diante da maciça presença do produto estrangeiro nas salas de cinema, dando ensejo a um escoamento mínimo da produção brasileira, cuja qualidade, note-se, é bastante irregular. 



    Atualmente, verifica-se que a cota aumentará caso a empresa deixe de autorregulamentar a exibição dos chamados megalançamentos cinematográficos, cujo afluxo de público exige a disponibilização de mais salas ou de mais dias de exibição, para atender o mercado. 



    Ou seja, os megalançamentos não poderão dominar a programação, e serão exibidos em uma quantidade máxima de salas, cujo número é estipulado de acordo com o total de salas de cada cinema. 



    Trata-se de severa intervenção em atividade negocial lícita, a qual não tem obviamente a natureza de serviço público e por isso mesmo só pode receber do Poder Público uma tutela mínima. 



    Assim, entendo que os conteúdos normativos questionados extrapolam o permissivo legal (MP nº 2228-1/01), pois em nenhum momento esse dispositivo trata de limite a lançamento simultâneo de filmes e cuida somente da fixação de um número de dias definido anualmente. 



    Por tal razão, reputo ilegais os arts. 2° e 4° do Decreto n° 8.386/14 e o art. 1º da IN n° 117 da ANCINE, afastando seus efeitos. 



    Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal e dou provimento à apelação”.



    Sobre a matéria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 627.432-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 26/5/2021, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 704), fixou tese no sentido de que São constitucionais a cota de tela, consistente na obrigatoriedade de exibição de filmes nacionais nos cinemas brasileiros, e as sanções administrativas decorrentes de sua inobservância.



    Eis a ementa do julgado:



    “EMENTA Recurso extraordinário com repercussão geral. Direito Constitucional. Medida provisória. Obrigatoriedade de exibição de filmes brasileiros em salas de cinema. Cota de tela. Constitucionalidade. Recurso extraordinário não provido. 



    1. O recurso extraordinário foi interposto em face de acórdão por meio do qual a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região julgou improcedente ação declaratória ajuizada pelo Sindicato das Empresas Exibidoras Cinematográficas do Estado do Rio Grande do Sul, na qual se discute a obrigatoriedade de exibição de filmes brasileiros em salas de cinema.



    2. É inviável o acolhimento da desistência do recurso extraordinário protocolado após o reconhecimento da repercussão geral da temática recursal. Há precedente no sentido “da impossibilidade de desistência de qualquer recurso ou mesmo de ação após o reconhecimento de repercussão geral da questão constitucional”(RE nº 693.456/RJ-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 19/10/17).



    3. O exame jurisdicional sobre o mérito do requisito da urgência somente deve ocorrer em casos excepcionais, mormente quando evidenciado o abuso de poder por parte do Poder Executivo. Precedentes. No exame da medida provisória que versa acerca da defesa dos altos valores constitucionais (defesa, promoção e difusão da cultura nacional) envolvidos em cenário que se mostra profundamente permeado por oligopólios, é inviável atestar-se, de pronto, a ausência do requisito da urgência ou a evidência de abuso de poder pelo Executivo na normatização do tema.



    4. A Medida Provisória n.º 2.228-1/01 promoveu intervenção voltada a proporcionar a efetivação do direito à cultura, sem, por outro lado, atingir o núcleo dos direitos à livre iniciativa, à livre concorrência e à propriedade privada, tendo apenas adequado as liberdades econômicas a sua função social.



    5. Recurso extraordinário desprovido.



    6. Tese: São Constitucionais a denominada cota de tela, consistente na obrigatoriedade de exibição de filmes nacionais nos cinemas brasileiros, e as sanções administrativas decorrentes da inobservância da cota”.



    O acórdão recorrido não observou esse entendimento, razão pela qual merece reforma.



    Em caso idêntico, veja-se o seguinte precedente: ARE 1.427.945, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 8/5/2023.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para restabelecer a sentença.



    Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente